Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-98.2014.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001889-98.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOHN MANHEIM - CPF: 010.828.699-10 (APELANTE), LUCIANA RICCI SALOMONI - CPF: 039.405.389-30 (ADVOGADO), FRANCIELY GADENS PORTELA - CPF: 060.070.709-13 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER - CPF: 017.078.199-20 (APELANTE), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (APELADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), JOHN MANHEIM - CPF: 010.828.699-10 (APELADO), LUCIANA RICCI SALOMONI - CPF: 039.405.389-30 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (APELANTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIRO INFERIOR A TRÊS MÓDULOS RURAIS – LEI Nº 5.709/71 E DECRETO Nº 74.965/74 – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO INCRA – AUTORIZAÇÃO DO INCRA REALIZADA – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELO VENDEDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – IMPERTINÊNCIA - MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A aquisição de imóvel rural por estrangeiro, depende de autorização do INCRA quando a área for superior a 3 módulos de exploração indefinida -MEI, nos termos do art. 3º da Lei 5.709/71, § 2º do art. 7º do Decreto 74.965/74, art. 9º da Instrução Normativa/INCRA/70/2011.

II - In casu, descabida qualquer censura na sentença objurgada no que tange a obrigação da parte ré transferir o imóvel ao autor/apelante, uma vez inexistir impedimento legal para tanto. Outrossim, pendencias administrativas e cartorárias podem e devem ser providenciada para a efetivação do cumprimento da transferência de domínio, não configurando-se como embaraço do direito do autor.

III - O ajuizamento de ação judicial, em regra, não tem o condão de causar dano moral, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária para que reste caracterizado o dever de indenizar, situação inexistente no caso em tela.

IV - No presente caso, a parte ainda não deixou de cumprir com a decisão judicial, vez que sequer houve trânsito julgado, motivo pelo qual descabida a fixação de astreintes neste momento.

V - Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0001889-98.2014.8.11.0039 interposto por ambos litigantes: JOHN MANHEIM E OUTRO e BAUKE DOUWE DIJKSTRA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” que tem trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 155976153 - Pág. 18 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a requerida a proceder com a transmissão do imóvel rural denominado Chácara Tecason com área de 50ha (cinquenta hectares), descrito na Escritura de Compra e Venda lavrada em 20/05/2005 perante o 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de São José dos Quatro Marcos. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, qual fixou em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente JOHN MANHEIM sob ID. 155976158 que a r. sentença entende que o dano moral não restou configurado pela inexistência de prejuízo à imagem e à personalidade do Autor, ora Apelante, além da ausência de demonstração da ação ou omissão, dano e nexo causal. No entanto, equivoca-se nesse ponto a exma. magistrada da causa;

Aduz que esse ato ilícito do Recorrido - registrar em seu nome imóvel do qual tem conhecimento que não é seu - é assumido inúmeras vezes por ele, tanto em sua contestação quanto em sua peça de Apelação. Portanto, resta amplamente demonstrada a prática de ato ilícito, decorrente do dolo do Recorrido;

Afirma que a ocorrência do dano também resta clara, eis que foi negado ao Recorrente o seu direito de propriedade. Ele pagou por um imóvel que não está registrado em seu nome, pelo contrário, está registrado no nome do Recorrido! Data vênia Excelências, a violação do direito do Recorrente é evidente, eis que sem o registro da Chácara Tecason ele não é proprietário do imóvel, não pode usar, gozar e dispor do imóvel, faculdades a que teria direito por ter pago pelo imóvel (art. 1.228, CC), não fosse a atuação temerária do Recorrido;

Sustenta que ao longo dos últimos 10 (dez) anos, luta o Recorrente para reaver seu imóvel, que está injustamente registrado no nome do Recorrido, que diz que não se opõe a devolvê-lo ao Recorrente, mas sempre coloca impedimentos e nunca indica alternativas. Os fatos narrados configuram um grave desrespeito às leis pátrias e para com o Recorrente, que comprovou, de forma satisfatória, que a situação narrada teve quebra do contrato, além da retenção indevida de valores, e do advento de inúmeros transtornos e angústias ao longo desses anos;

Registra que os valores desembolsados pelo Recorrente, desde compra do imóvel ao presente processo, preenche os requisitos do dever de indenizar. Por isso, requer a reforma da r. sentença, no que tange à concessão de indenização e fixação do quantum indenizatório, utilizando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tanto moral quanto material, para que o Recorrente possa ser compensado pelos danos sofridos;

Argumenta que no caso em análise, diante das reiteradas tentativas do Recorrido de se eximir de suas obrigações, além do confessado registro da terra que sabia ser do Recorrente em seu nome, entende-se prudente e cabível pela letra da lei a fixação de astreintes, medida que se requer, seja determinada por esta Corte;

Suscita que em atenção aos incisos do artigo 85, § 2º, do CPC, requer que os honorários de sucumbência sejam fixados no percentual máximo de 20% previsto na legislação, considerando-se o zelo, o lugar, a natureza e a importância da causa.

Em suma, alega o recorrente BAUKE DOUWE DIJKSTRA sob ID. 155976153 - Pág. 486 que então procurador do demandante, tentou promover o registro da aludida escritura, já portando a autorização concedida pelo INCRA para tanto. Contudo, a Cartorária responsável pelo registro não aceitou realizá-lo, embora houvesse a predita autorização do INCRA, pois, segundo ela, havia várias pendências para o registro, consoante Nota de Devolução nº 148 (referidas pendências serão analisadas no tópico a seguir). O certo é que, em face da existência dessas pendências, a escritura lavrada em nome do Sr. John Manheim foi cancelada;

Aduz que é oportuno asseverar Preclaros Julgadores, que por se tratar de imóvel localizado em região de fronteira, por força de lei, a autorização do INCRA, para aquisição por estrangeiros, deve estar respaldada pelo assentimento do então Conselho de Segurança Nacional, hoje Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

Afirma que a princípio, a autorização concedida pelo INCRA, citada no inciso III do art. 9º, como requisito para a conclusão da própria escritura, está irregular, pois que tal autorização, em se tratando de áreas de fronteira, necessita (nos termos da Lei) do assentimento prévio da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, cujas atribuições foram incumbidas ao Gabinete de Segurança Institucional – GSI. Entretanto, embora instado diversas vezes, o apelado nunca apresentou tais documentos. Note Excelência, que se trata de um documento indispensável à lavratura da escritura e de efetivação do seu registro, sob pena de nulidade absoluta do ato.

Argumenta que se apresenta contraditória – e até eivada de ilegalidade - a r. sentença ora atacada, a qual impõe ao Sr. Bauke a obrigação de “transmitir” ao autor, ora suplicado, o imóvel denominado de Fazenda Tecason, com 50 hectares, pois, todos os atos inerentes à transmissão em tela já foram praticados pelo apelante, enquanto vendedor. Os comandos insertos na sentença, sob o fundamento de que há autorização do INCRA, não procedem, pois como visto, a nota do oficial do registro de imóveis competente, com fundamento legal, exige a apresentação de autorização precedida do assentimento do – hoje - GSI – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e esse documento compete exclusivamente ao apelado apresentar. Impera, pois, a dirimência desse posicionamento da sentença para reformar o decisum ora alvejado, e, assim, reputar como improcedentes as pretensões deduzida pelo autor;

Sustenta que tendo a presente lide sido julgada parcialmente procedente, evidente é a necessidade de reforma da condenação integral do requerido ao pagamento das custas e dos honorários periciais. Em verdade, em consequência direta disso, percebe-se que são devidos, inclusive, honorários sucumbenciais aos patronos do ora apelante em face da sucumbência parcial do autor, afastando-se qualquer possibilidade de eventual compensação ante a expressa proibição do art. 85, §14, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 155976157 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOHN MANHEIM em desfavor de BAUKE DOUWE DIJKSTRA, ambos apelantes.

Aduziu o requerente/apelante que o requerido/apelante era seu procurador e administrador de seus negócios, haja vista que o autor reside na Holanda. Informa que ao efetuar aquisição de uma área rural que parte da Fazenda Aparecida, a qual passou a ser denominada como Chácara Tecason, o requerido efetuou a escritura do imóvel em nome do autor, porém, não a registrou, o que a torna sem efeito perante as leis brasileiras.

Asseverou que, posteriormente, o requerido procedeu à compra e matrícula de uma área maior, que englobava a terra do requerente, e esta foi levada a registro, razão pela qual o requerido figura como legítimo proprietário das terras. Pugnou em sede de tutela antecipada o bloqueio da matrícula nº 3.730 (livro 2, ficha 01F) do Cartório do 1º Ofício desta comarca de São José dos Quatro Marcos, impedindo a venda, transmissão ou o gravame de ônus na área, bem como que seja o referido Cartório impedido de efetuar nova abertura de matrícula relativa à área.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, para o fim de condenar a requerida a proceder com a transmissão do imóvel rural denominado Chácara Tecason com área de 50ha (cinquenta hectares), descrito na Escritura de Compra e Venda lavrada em 20/05/2005 perante o 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de São José dos Quatro Marcos. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, qual fixou em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A tese recursal da parte autora JOHN MANHEIM funda-se na ocorrência de danos morais.

A tese recursal da parte ré BAUKE DOUWE DIJKSTRA funda-se impossibilidade de transferência do bem imóvel eis que a nota do oficial do registro de imóveis competente, com fundamento legal, exige a apresentação de autorização precedida do assentimento do – hoje - GSI – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Pretende a parte autora a condenação da parte requerida a efetuar a transmissão do Imóvel Rural denominado Chácara Tecason, com área de 50 ha (cinquenta hectares), descrito na Escritura de Compra e Venda lavrada em 20/05/2005 perante o 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de São José dos Quatro Marcos.

Foi apurado durante o deslinde processual:

“19. Considerando o disposto nos autos, a requerente apresentou provas suficientes para comprovação de suas alegações quanto a propriedade objeto da demanda, noutro giro, a parte Requerida não se desincumbiu de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo quanto ao direito alegado pelo autor.

20. Ademais, em sede de contestação o requerido afirma que tentou realizar a escritura do imóvel, porém foi exigido pelo cartório algumas exigências, senão vejamos:

“O réu, então procurador do demandante, tentou promover o registro da aludida escritura, já portando a autorização concedida pelo INCRA para tanto. Contudo, a Cartorária responsável pelo registro não aceitou realizá-lo, embora houvesse a predita autorização do INCRA, pois, segundo ela, havia várias pendências para o registro, consoante Nota de Devolução nº 148. ”

21. Alegou ainda que solicitou ao autor os documentos necessários para sanar as pendências indicadas pelo cartório, contudo, antes do final do procedimento do registro teve ciência da presente demanda.

22. Deste modo, conclui-se que as alegações do autor são verdadeiras no que tange ao registro do imóvel, bem como que a parte requerida não se opõe em realizar a escritura.

23. Em atenção aos autos não vislumbro a comprovação das irregularidades capazes de gerar os pretendidos danos morais e materiais pleiteados pela parte autora, uma vez que não comprovou nos autos, discriminadamente, os prejuízos morais e materiais que sofreu quando da ausência do registro do imóvel.

24. E relação aos danos morais, não vislumbro a comprovação das irregularidades capazes de gerar os pretendidos danos morais pleiteados pela parte autora, uma vez que a simples alegação de que a autora não teria procedido com o registro e escritura do imóvel, não motiva indenização por dano moral,”

O que se infere do caso posto à apreciação é que JOHN MANHEIM E OUTRO comprou 50 ha (cinquenta hectares), descrito na Escritura de Compra e Venda lavrada em 20/05/2005 perante o 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de São José dos Quatro Marcos de BAUKE DOUWE DIJKSTRA que se negou a realizar o registro do imóvel sob o pretexto de que o imóvel não poderia ser registrado pelo comprador uma vez ser ele estrangeiro, o que motivou o demandante realizar requerimento perante o INCRA pleiteando autorização para venda e registro de área.

Sob ID. 155976151 - Pág. 8 autorização o INCRA se manifestou da seguinte maneira:

“Prezador Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, e em atenção ao requerimento protocolado por V.Sa, junto a este Orgão, onde requer-se AUTORIZAÇÃO para venda da área de 50,0 Há ao Sr. Jhon Manhein (estrangeiro), a ser desmembrado ao Imóvel Rural Denominado Fazenda Aparecida cadastrado sob o código: 902.098.005.347-8, matriculado sob o n. 775 do cartório do 1º Ofício de Mirassol D’Oeste – MT, vimos a informar que o quantitativo acima referenciado, encontra-se dentro do limite de autorização conforme previsto no art 3º parágrafo 1º da Lei 5.709, de 07 de outubro de 1971, e Decreto 74.965, de 26 de novembro de 1974, considerando que o limite para Estrangeiro no município de São José dos Quatro Marcos – MT é de 90,0 há.

Outrossim, informamos ainda, que a informação rpestada, prende-se ao fato de aquisição única, caso contrário, deverá obedecer ao que dispõe o art. 7º Parágrafo 3º do mencionado Decreto.”

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que "De uma análise sistemática da Constituição, conclui-se que o parágrafo 1º, do artigo 1º da Lei 5709/71 foi plenamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988" (AREsp Nº 486.487 - CE). Logo, inaplicável ao caso o parecer supracidado.

Ademais, a Lei nº 5.709/71 que regula a Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil, e dá outras Providências, dispõe:

"Art. 1º - O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta Lei.

(...)

Art. 3º - A aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá exceder a 50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua.

§ 1º - Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 (três) módulos, a aquisição será livre, independendo de qualquer autorização ou licença, ressalvadas as exigências gerais determinadas em lei.

(...)

Art. 15 - A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é nula de pleno direito. O tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a transcrever responderão civilmente pelos danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por prevaricação ou falsidade ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel".

O Decreto n.º 74.965/74 regulamenta a Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, que dispõe sobre a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no País ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, estabelece que:

“Art. 7º - A aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá exceder a 50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua.

§ 1º - Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 (três) módulos, a aquisição será livre, independendo de qualquer autorização ou licença, ressalvadas as exigências gerais determinadas em lei.

§ 2º - A aquisição de imóvel rural entre 3 (três) e 50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida dependerá de autorização do INCRA, ressalvado o disposto no artigo 2º.

§ 3º Dependerá também de autorização a aquisição de mais de um imóvel, com área não superior a três módulos, feita por uma pessoa física.

§ 4º- A autorização para aquisição por pessoa física condicionar-se-á, se o imóvel for de área superior a 20 (vinte) módulos, à aprovação do projeto de exploração correspondente.

§ 5º - O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá aumentar o limite fixado neste artigo.”

A aquisição de imóvel rural por estrangeiro depende de autorização do INCRA quando a área for superior a 3 módulos de exploração indefinida -MEI, nos termos do art. 3º da Lei 5.709/71, § 2º do art. 7º do Decreto 74.965/74, art. 9º da Instrução Normativa/INCRA/70/2011.

A jurisprudência corrobora:

EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RECURSO ADMINISTRATIVO - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR MARIDO ESTRANGEIRO, MULHER E FILHO BRASILEIROS, EM CONDOMÍNIO - FRAÇÃO DO IMÓVEL QUE TOCA AO ESTRANGEIRO, CASADO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, INFERIOR A 3 MÓDULOS DE EXPLORAÇÃO INDEFINIDA - INEXIGÊNCIA, NO CASO, DE AUTORIZAÇÃO DO INCRA PARA A AQUISIÇÃO - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INFRAÇÃO DISCIPLINAR - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. - A aquisição de imóvel rural por estrangeiro, depende de autorização do INCRA quando a área for superior a 3 módulos de exploração indefinida -MEI, nos termos do art. 3º da Lei 5.709/71, § 2º do art. 7º do Decreto 74.965/74, art. 9º da Instrução Normativa/INCRA/70/2011. - A fração ideal do imóvel rural pertencente à mulher brasileira e ao marido estrangeiro, visto que são casados sob regime de comunhão parcial de bens é de 22,87 hectares, área inferior a 3 módulos de exploração, que, no município de Campanha/MG, corresponde a 30 hectares. Portanto, a aquisição prescinde de autorização do INCRA. - Assim, entendo que o recorrente agiu de acordo com os dispositivos aplicáveis ao caso, quais sejam: § 1º do art. 3º da Lei 5.709/71, § 2º do art. 7º do Decreto 74.965/74, § 2º do art. 174 do Provimento nº 260/CGJ/2013, motivo pelo qual não houve infração disciplinar cometida pelo Oficial do Registro Imobiliário.- Recurso a que se dá provimento.” (TJMG - Recurso Administrativo 1.0000.14.018512-5/000, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 01/09/2014, publicação da sumula em 05/09/2014).

E mais:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – SOBREPARTILHA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIRO SUPERIOR A TRÊS MÓDULOS RURAIS – LEI Nº 5.709/71 E DECRETO Nº 74.965/74 – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO INCRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A Lei n.º 5.709/71 e o Decreto nº 74.965/74 estabelecem condições especiais para aquisição de imóveis rurais por pessoas físicas estrangeiras. II. No caso, o imóvel possuí área superior a 3 (três) módulos de terra e foi adquirido por estrangeiro, assim, deve ser regularizado junto ao INCRA. III. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08000477920158120009 MS 0800047-79.2015.8.12.0009, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 05/12/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2018)

In casu, descabida qualquer censura na sentença objurgada no que tange a obrigação da parte BAUKE DOUWE DIJKSTRA transferir o imóvel ao autor/apelante, uma vez inexistir impedimento legal para tanto. Outrossim, pendencias administrativas e cartorárias podem e devem ser providenciada para a efetivação do cumprimento da transferência de domínio, não configurando-se como embaraço do direito do autor.

Quanto ao pedido recursal de aplicação de astreintes para efetivação de seu direito, tal pleito não prospera.

Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

A jurisprudência coaduna:

“6. É certo que, em tese, a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º, I, do CPC), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.” (Acórdão 1612007, 07045150220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022.)

O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4º, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2º, do CPC.

Com efeito, no presente caso, a parte ainda não deixou de cumprir com a decisão judicial, vez que sequer houve trânsito julgado, motivo pelo qual descabida a fixação de astreintes neste momento.

Quanto a ocorrência de danos materiais e morais pela demora na transferência do imóvel, objeto dos autos, não subsiste razão.

O ajuizamento de ação judicial, em regra, não tem o condão de causar dano moral, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária para que reste caracterizado o dever de indenizar, situação inexistente no caso em tela.

Como observado na sentença, ainda que os pedidos viessem a ser julgados improcedentes, isto não significa dizer que o ajuizamento da demanda configure ato ilícito.

Senão:

“APELAÇÃO CIVEL. RECONVENÇÕES. DANO MORAL DECORRENTE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de reconvenções objetivando a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de danos morais decorrentes de ajuizamento de ação, sob argumento de abuso do direito de ação. Sentença de improcedência. Inconformismo dos reconvintes. 2. O ajuizamento de ação judicial, em regra, não tem o condão de causar dano moral, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária para que reste caracterizado o dever de indenizar, situação inexistente no caso em tela. 3. A inicial está lastreada em suporte probatório mínimo, não tendo havido instrução e decisão de mérito porquanto o autor exerceu seu direito de desistência, com o qual concordaram os réus; no entanto, estes manifestaram seus interesses em prosseguir com as reconvenções. 4. Ainda que os pedidos viessem a ser julgados improcedentes, isto não significa dizer que o ajuizamento da demanda configure ato ilícito. 5. Discordando da atuação das partes junto ao sindicato, e sentindo-se também lesado em sua honra, o autor ajuizou ação em busca de seus pretensos direitos. 6. Animosidade entre as partes é evidente, mas as divergências fazem parte da vida político-sindical, não podendo o processo se prestar como instrumento pessoal de vingança decorrente de relações humanas mal resolvidas. 7. Sentença mantida. 8. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 00002885420148190065 RIO DE JANEIRO VASSOURAS 2 VARA, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 13/12/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016)

A parte ré/apelante requer a reforma da sua condenação sucumbencial, uma vez ter sido a demanda parcialmente procedente.

Descabida.

Entendo que na presente situação, de fato, não houve sucumbência reciproca, mas pelo fundamento de que o autor decaiu em parte mínima do pedido.

Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023